Tribunal: STJ
Processo: 0008638-32.2011.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2408654 - PI (2023/0243335-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JONAS COLLEY RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADO
: JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO
DE
ALEGAÇÕES.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de
fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos
aclaratórios para que os defeitos apontados sejam
sanados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração
sucessivamente opostos.
2.2. Determinação de certificação do trânsito em julgado
e baixa dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O
do Código de Processo Penal estabelece
art. 619
que os embargos de declaração podem ser opostos, no
prazo de dois dias, quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada.
3.2. No presente caso, os vícios de fundamentação
alegados pela parte já foram afastados em embargos
anteriores, demonstrando que a oposição de novos
aclaratórios tem apenas o intuito de protelar o desfecho
da ação penal.
3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no sentido
de que o abuso do direito de recorrer, com caráter
manifestamente protelatório, permite a certificação do
trânsito em julgado e baixa dos autos à origem para
cumprimento da sentença.
Documento eletrônico VDA52253745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/11/2025 14:59:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 372c2e28-4efb-4951-bfde-f9d6f2e705cb

IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação do trânsito em julgado e
baixa dos autos à origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
05/11/2025
11/11/2025,
recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52253745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/11/2025 14:59:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 372c2e28-4efb-4951-bfde-f9d6f2e705cb

EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2408654 - PI (2023/0243335-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JONAS COLLEY RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADO
: JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO
DE
ALEGAÇÕES.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de
fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos
aclaratórios para que os defeitos apontados sejam
sanados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração
sucessivamente opostos.
2.2. Determinação de certificação do trânsito em julgado
e baixa dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O
do Código de Processo Penal estabelece
art. 619
que os embargos de declaração podem ser opostos, no
prazo de dois dias, quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada.
3.2. No presente caso, os vícios de fundamentação
alegados pela parte já foram afastados em embargos
anteriores, demonstrando que a oposição de novos
aclaratórios tem apenas o intuito de protelar o desfecho
da ação penal.
3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no sentido
de que o abuso do direito de recorrer, com caráter
manifestamente protelatório, permite a certificação do
trânsito em julgado e baixa dos autos à origem para
cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA51836690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:27
Código de Controle do Documento: 01674390-cedf-4063-8957-bcba70f54db6

4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação do trânsito em julgado e
baixa dos autos à origem.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.
rejeitou os aclaratórios anteriores e manteve a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, assim ementado (fl. 965):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
manteve decisão que apreciou recurso extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo
STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a
alteração das conclusões nele alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão nele adotada, constatando-se a mera
discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de
modificação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante reitera a existência de obscuridade e omissão,
tendo em vista que não foram enfrentadas todas as teses aduzidas pela defesa.
Nesse sentido aponta a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional diante da falta de apreciação de argumento defensivo relevante, que
seria hábil para alterar o deslinde da causa.
Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para
que os defeitos apontados sejam sanados, com a correspondente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
2.
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".
Documento eletrônico VDA51836690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:27
Código de Controle do Documento: 01674390-cedf-4063-8957-bcba70f54db6

Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
No caso, conforme registrado no acórdão que rejeitou os primeiros
aclaratórios, a decisão que, nos termos do
I, do CPC, negou
art. 1.030,
seguimento ao recurso extraordinário foi mantida fundamentada e claramente.
Com efeito, consignou-se que o STF, ao julgar o AI n. 742.460-RG/RJ,
firmou o entendimento de que "não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais
previstas no
do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base
art. 59
pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional" (Tema n.
182 do STF).
Acrescentou-se, ainda, que o STF já definiu que a suscitada afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como
ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando
depende da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa
reflexa ao texto constitucional.
Consignou-se que essa conclusão foi adotada sob o regime da
repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a
viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que
discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral, nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
Assim, a oposição destes aclaratórios demonstra o mero propósito de
protelar o desfecho da ação penal, pois a parte apenas tenta, de forma
absolutamente inadequada, suscitar supostos vícios, expressando mera
discordância quanto ao acórdão embargado.
O STF tem entendimento firme de que o abuso do direito de recorrer,
com caráter manifestamente protelatório, ocasiona a baixa imediata dos autos
para cumprimento da sentença condenatória, independentemente da publicação
da decisão. Quanto ao ponto:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
REITERADA
REJEIÇÃO
DOS
ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE.
OPOSIÇÃO SUCESSIVA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA51836690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:27
Código de Controle do Documento: 01674390-cedf-4063-8957-bcba70f54db6

PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS.
DETERMINADA
A
CERTIFICAÇÃO
DO
TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA
IMEDIATA
DOS
AUTOS,
INDEPENDENTEMENTE
DA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses
vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos
de declaração,
do artigo 619 do Código de Processo Penal.
ex vi
2. A oposição sucessiva de embargos de declaração para
promover, em caráter manifestamente protelatório, a rediscussão
de causa já decidida consubstancia abuso do direito de recorrer.
Precedentes: RE 898.060-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe de
AI 720.117-AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED-
29/05/2019;
ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
e
22/09/2020;
ARE 1.245.701-AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe de 17/09/2020.
3. Embargos de declaração desprovidos, com determinação de
certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa imediata
dos autos, independentemente da publicação do acórdão.
(ARE n. 1.363.037 AgR-ED-ED, relator Ministro Luiz Fux
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
DJe de 4/7-
27/6/2022,
2022).
A jurisprudência do STJ não destoa desse posicionamento, como se
observa a seguir:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
REDISCUSSÃO
DO
ENTENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE
BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal, impede o conhecimento
art. 619
dos embargos declaratórios.
2. Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa
por litigância de má-fé, a insistência do embargante, diante das
sucessivas oposições de embargos de declaração contra o
acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo,
bem como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter
protelatório, constituindo abuso de direito.
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no
sentido de que, diante da reiterada oposição de aclaratórios
meramente protelatórios pela parte, deve ser determinada a baixa
dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão
recorrido e da certificação do trânsito em julgado.
4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de
baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste
acórdão e da eventual interposição de outro recurso, certificando-
se o trânsito em julgado.
(EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Corte
AREsp n. 1.442.541/AC,
Especial, julgado em
DJe de
)
12/4/2022,
22/4/2022.
Ante o exposto, não conheço dos segundos embargos de declaração
3.
opostos e determino a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos
Documento eletrônico VDA51836690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:27
Código de Controle do Documento: 01674390-cedf-4063-8957-bcba70f54db6

autos, independentemente da publicação do acórdão ou de eventual interposição
de outro recurso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51836690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:27
Código de Controle do Documento: 01674390-cedf-4063-8957-bcba70f54db6

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.408.654 / PI
Número Registro: 2023/0243335-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0001962011 00086383220118180140 1962011 86383220118180140
Sessão Virtual de
a
05/11/2025
11/11/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JONAS COLLEY RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADO : JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JONAS COLLEY RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADO
: JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com determinação de certificação
11/11/2025,
de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52237348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:49:39
Código de Controle do Documento: 8ec1010b-ca81-4ed0-babd-8007429d037b

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52237348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:49:39
Código de Controle do Documento: 8ec1010b-ca81-4ed0-babd-8007429d037b